Tribunal: TJES
Processo: 5000160-55.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão julgador: THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000160-55.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ LEAL SOLUCOES GRAFICAS LTDA - ME
RECORRIDO: JACYELLE CRISTINA GALLON
RELATOR(A
):THIAGO VARGAS CARDOSO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECTE. LUIZ LEAL SOLUCOES GRAFICAS LTDA - ME

RECDO.: JACYELLE CRISTINA GALLON

RELATOR: THIAGO VARGAS CARDOSO

JUIZ SENTENCIANTE: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REPASSE DA COBRANÇA DE EMISSÃO DE BOLETOS. ILEGALIDADE RECONHECIDA. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. AUSÊNCIA DE CARÁTER IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

Tese da Autora

A parte autora aduziu que contratou a requerida para confeccionar convites de solenidade de fim de curso, dividindo o pagamento em parcelas iguais através de boleto bancário. Ressalta que foi cobrada por taxa de boleto, o que não havia sido pactuado. Requer a restituição dos valores pagos indevidamente, bem como reparação por danos morais.

Contrarrazões ao recurso contrário, apresentadas (id 225231)

Tese da Ré

Em sede recursal (id 225225) alega, em suma, que não cometeu ato ilícito, bem como que não há dano material ou moral a ser indenizado.

Sentença

A sentença proferida em primeiro grau pelo Juízo de Direito dispôs que “Ante o exposto, julgo procedente os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para: a) Condenar a ré a restituir a quantia de R$ 12,00 (doze reais), com correção monetária baseada no INPC, a partir do desembolso, e atualização moratória de 1% ao mês, desde a citação; b) Condenar a ré ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de reparação por danos morais, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ).”

Fundamentação

Inicialmente, conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o no efeito devolutivo.

A questão de mérito em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e a recorrida a consumidora.

Compulsando os autos, entendo que a r. sentença foi absolutamente precisa e correta ao reconhecer a abusividade do repasse do encargo sobre a emissão de boletos à consumidora, considerando tratar-se de prática ilícita, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AMICUS CURIAE. INGRESSO. DESCABIMENTO. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO (TEB). REPASSE. SACADO. VEDAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. LIBERDADE DE CONTRATAR. LIMITES. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a participação do amicus curiae é prevista no ordenamento jurídico no processo e no julgamento de ações de natureza objetiva, admitindo-se excepcionalmente essa espécie de intervenção no processo subjetivo quando a multiplicidade de demandas similares demonstrar a generalização da decisão a ser proferida. Hipótese não configurada nos autos. 2. Ação de obrigação de não fazer objetivando a abstenção, por parte da fornecedora/atacadista, da cobrança ou do repasse ao varejista/comprador de despesa referente à taxa de emissão de boletos bancários ou similares. 3. O fato jurídico que enseja a cobrança de tarifa pela emissão de boleto bancário desencadeia uma série de relações jurídicas correlacionadas - entre o varejista/comprador e o fornecedor/distribuidor, quando da contratação de dado produto, e entre o fornecedor/distribuidor e o banco para fins de cobrança do valor pactuado na relação anterior - das quais são partícipes o comprador, o fornecedor e a instituição financeira. 4. Em regra, o meio de pagamento utilizado pelo comprador, ao adquirir junto ao fornecedor mercadorias do ramo farmacêutico, é o boleto bancário. Consequentemente, o fornecedor, que passa à condição de cedente do título, e a instituição financeira negociam o valor da tarifa pelo serviço de emissão do boleto, documento em que o comprador/varejista figura como sacado. 5. O art. 1º, § 2º, II, da Resolução nº 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional veda expressamente o repasse ao sacado do ônus pelo pagamento da despesa referente à tarifa de emissão de boleto bancário. 6. Tratando-se de matéria afeta ao sistema financeiro nacional, especialmente no que tange à atividade de intermediação financeira, a liberdade de contratar encontra limites que se operam em prol da higidez e da estabilidade de todo o sistema. 7. Recurso especial da PROFARMA não provido. Prejudicado o agravo regimental da ABAFARMA. (REsp 1568940/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016).

Contudo, quanto aos danos morais, a pretensão recursal merece acolhimento. Não vislumbro lesão a esfera pessoal da autora, mas tão somente aborrecimento por pagamento de valores a maior.

Vale lembrar que não se trata de dano moral in re ipsa, ou seja, é necessária a comprovação do dano extrapatrimonial para sua caracterização.

Inclusive, com relação aos danos morais, a Turma de Uniformização de Jurisprudência do Colegiado Recursal do TJES, por força do julgamento do procedimento 009/2013, sedimentou o entendimento de não restar caracterizado o dano moral em hipóteses de mera discussão acerca de cláusulas contratuais, se amoldando perfeitamente ao caso em apreço.

Ressalto, por fim, que em caso idêntico a 4ª Turma Recursal assim se pronunciou:

“In casu, em que os danos morais não se apresentam in re ipsa, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico suficientes para ultrapassar os limites do simples dissabor. Tenho que a requerente não demonstrou que os fatos ultrapassam os limites de mero dissabor. Isso porque a autora não comprova que os valores de R$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos) pagos por boleto emitido geraram algum tipo de humilhação ou abalo psicológico. Ante o exposto e sem mais delongas, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença ora impugnada. Custas, se as houver, pelo recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com a ressalva da exigibilidade das verbas ficarem suspensas com fulcro no art. 98 do CPC. É como voto. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 09 de setembro de 2019. Fabio Pretti Juiz Relator”

Nesta esteira entendo que a sentença merece reforma apenas para julgar improcedente a condenação por danos morais. Mantida incólume quanto aos demais termos.

Dispositivo

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO de modo a julgar IMPROCEDENTE o pedido de condenação em danos morais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face do resultado do julgamento. Mantidos os demais termos da r. sentença.

THIAGO VARGAS CARDOSO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.